Tribunal: TJPA
Processo: 0039428-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039428-12.2011.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CLEIDSON PRINTES

APELADO: ROBERTO JOSE GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039428-12.2011.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE
: ROBERTO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.

ADVOGADO
: ELVIS PRESLEY RODRIGUES LIMA –
OAB/PA 15.700.

AGRAVADO
: RAIMUNDO CLEIDSON PRINTES.

ADVOGADO
: SONIA HAGE AMARO PINGARILHO – OAB/PA 1601 e MARIA DEMIA FROTA DE AGUIAR – OAB/PA 23.214.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E NÃO SE OPÔS AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039428-12.2011.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE
: ROBERTO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.

ADVOGADO
: ELVIS PRESLEY RODRIGUES LIMA –
OAB/PA 15.700.

AGRAVADO
: RAIMUNDO CLEIDSON PRINTES.

ADVOGADO
:
SONIA HAGE AMARO PINGARILHO – OAB/PA 1601 e MARIA DEMIA FROTA DE AGUIAR – OAB/PA 23.214.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
em face de
RAIMUNDO CLEIDSON PRINTES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso interposto
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, dando-se provimento ao seu recurso de apelação, considerando a inidoneidade dos orçamentos e notas fiscais juntados aos autos.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento plenário virtual.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E NÃO SE OPÔS AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta acolhimento, conforme passo a expor.

Conforme restou decidido na decisão monocrática agravada, competia ao ora agravante apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado, mas não o fez, tendo concordado com o julgamento antecipado da lide, vez que não se opôs ao anúncio do juiz.

Desta forma, se o agravante não concordava com o orçamento apresentado ou com a extensão dos danos, deveria ter requerido o que entendesse de direito, mas preferiu ficar em silêncio, no aguardo do julgamento da ação.

O autor/apelado comprovou na exordial a extensão dos danos materiais, conforme se observa pelas notas fiscais e orçamentos ali acostados.

Dito isto, não tendo o agravante se desincumbiu de seu ônus probatório, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/07/2022